Tribunal: TJBA
Processo: 0516883-20.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0516883-20.2018.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RECORRIDO: MAILSON LOURENÇO PEDREIRA DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ G.S. PEREIRA ASSUNTO: COISA JULGADA, RECEPTAÇÃO E ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. 1 - MÉRITO 1.1 - O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA E A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) RELATIVA AO MESMO VEÍCULO. O RECORRIDO JÁ CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA, TENDO INCLUSIVE RECEBIDO INDULTO. IDENTIDADE DE PARTES, FATO E OBJETO MATERIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERSECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A AÇÃO PENAL MANTIDA. IMPROVIMENTO. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0516883-20.2018.8.05.0001, oriunda da 14ª Vara Criminal de Salvador, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, MAILSON LOURENÇO PEDREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR